Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO DE RESISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se o delegado e os policiais civis prestaram relatos harmônicos e coerentes, nas duas fases da persecução penal, detalhando que a ré desacatou o primeiro no exercício de sua função, e, dada a voz de prisão, opôs-se à execução do referido ato legal, mediante o uso de violência contra dois policiais, causando-lhes lesões, o que foi corroborado pelos relatos das duas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e pela gravação da ação da ré na Delegacia.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime de resistência é o regular exercício da atividade administrativa. Assim, o número de funcionários contra os quais se opõe o agente, mediante violência, não configura vários delitos de resistência, em concurso formal, se praticados no mesmo contexto fático, tratando-se, no caso, de oposição a apenas uma ordem legal (voz de prisão).
3. Recurso parcialmente provido.